Tribunal: TJDFT
Processo: 0763842-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. EXAME MÉDICO. ESPECIALIDADE OFTALMOLOGIA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu na obrigação de realizar EXAME DE RETINOGRAFIA FLUORESCENTE, nos termos da prescrição médica, conforme critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Alega a recorrente que não foi estabelecido prazo para cumprimento da obrigação e que a demora no procedimento pode agravar o seu estado de saúde. Afirma que a lista de espera extrapola a razoabilidade, sendo necessária a intervenção judicial para assegurar o direito à saúde. Requer a condenação do Distrito Federal para que cumpra a obrigação no prazo de 15 dias.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54734644). Dispensado de preparo ante a gratuidade judiciária ora deferida. Contrarrazões apresentadas (ID 54734646). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 55103115).

3. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.

4. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde em prazo razoável.

5. No caso, a autora foi inserida no sistema SISREG III em 26/04/2023, com a classificação AMARELO URGENTE (ID 54734635 - Pág. 5). Assim, além de ser urgente, a espera para a realização do exame ultrapassou o prazo de 100 (cem) dias estabelecido pelo enunciado 93 do CNJ.

6. Assim, comprovada a necessidade do exame e ultrapassado o prazo razoável para o fornecimento, deve ser reformada a sentença para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 60 (sessenta) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Neste sentido: Acórdão 1618353, 07254207720228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 60 (sessenta) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.